Tribunal: TJES
Processo: 5003289-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003289-56.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIS CARLOS PITTON JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS PITTON JUNIOR
AGRAVADO: GABRIELLA BERTUANI DE AQUINO e outros (2)
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003289-56.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: L.C.P.J.

AGRAVADAS: B.P. E B.P. (MENORES IMPÚBERES REPRESENTADAS POR G. B. DE A.)

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

L.C.P.J.

interpôs
agravo de instrumento
em razão da
respeitável decisão
id 818337 (p. 22),
proferida pel
a
ilustre
Juíza
de Direito da
Primeira
Vara de Família de
Vila Velha
– Comarca da Capital nos autos da “
ação de guarda c/c regulamentação de visitas e alimentos”
registrada sob o n.
0007609-32.2020.8.08.0035,
proposta contra ele por

B.P.
e
B.P. (MENORES IMPÚBERES REPRESENTADAS POR G. B. DE A.)
,
que
fixou alimentos provisórios
em 2 (dois) salários mínimos para cada filha.

Nas razões do recurso
(id 818319) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “Após a dissolução da união, em 2016, as partes fizeram a divisão dos bens sendo que a G. B. de A. ficou com 03 imóveis quitados, devidamente descritos no documento juntado aos autos, com valor superior a R$2.000.000,00 (dois milhões de reais)”
(p. 5); 2) “Além dos imóveis a requerente G. B. de A. foi contemplada com os seguintes bens: a) R$1.600.000,00(hum milhão e seiscentos mil reais) em conta bancária, no banco Itaú(Saldo em conta bancária corrente e cheques emitidos por terceiros em posse da Sra. Gabriela) b) Um veículo no valor de R$120.000.00(cento e vinte mil reais), veículo marca Mercedes-Benz, ano 2010, modelo ML350, placa MTK 5200” (p. 6); 3) “vem passando por grave crise financeira, com grandes prejuízos em seu negócio, agravados na pandemia” (p. 7); e 4) “deve ser reformada a decisão de piso, visto que a fixação dos alimentos provisórios deve ser estabelecida de forma a viabilizar o seu cumprimento pelo obrigado, e de forma que ambos os genitores possam contribuir de acordo com suas condições financeiras, assim como de acordo com a necessidade dos filhos” (p. 8).

Requereu o provimento do recurso “reformando-se a r. decisão de piso, fixando alimentos provisórios em 1 (hum) salário mínimo para cada filha” (id 818319, p. 9).

O pedido de atribuição de efeito
suspensivo
ao recurso foi
parcialmente deferido
no sentido
de fixar
“
a pensão alimentícia mensa
l

provisória
a ser paga pelo agravante
em favor
de cada filha

no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) do salário mínimo”
(id 825077, pp. 1-4).

Sem contrarrazões (id 1160680, p. 1).

A douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se no sentido de que “seja DADO PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo, para o fim de reduzir a obrigação alimentar para os moldes proposto pelo D. relator deste recurso, visto na decisão inserta no ID 825077” (id 1236281, p. 3).

É o relatório.

In
clua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 20 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

R
ELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento adotado pelo C. Relator, dando parcial provimento ao recurso. É como voto.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003289-56.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: L.C.P.J.

AGRAVADAS: B.P. E B.P. (MENORES IMPÚBERES REPRESENTADAS POR G. B. DE A.)

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
L.C.P.J.

em razão da
respeitável decisão
proferida nos autos da “
ação de guarda c/c regulamentação de visitas e alimentos”
registrada sob o n.
0007609-32.2020.8.08.0035,
proposta contra ele por

B.P. E B.P. (MENORES IMPÚBERES REPRESENTADAS POR G. B. DE A.)
,
que
fixou alimentos provisórios
em 2 (dois) salários mínimos para cada filha.

A
legou o agravante, em síntese, que: 1) “Após a dissolução da união, em 2016, as partes fizeram a divisão dos bens sendo que a G. B. de A. ficou com 03 imóveis quitados, devidamente descritos no documento juntado aos autos, com valor superior a R$2.000.000,00 (dois milhões de reais)”
(p. 5); 2) “Além dos imóveis a requerente G. B. de A. foi contemplada com os seguintes bens: a) R$1.600.000,00(hum milhão e seiscentos mil reais) em conta bancária, no banco Itaú(Saldo em conta bancária corrente e cheques emitidos por terceiros em posse da Sra. Gabriela) b) Um veículo no valor de R$120.000.00(cento e vinte mil reais), veículo marca Mercedes-Benz, ano 2010, modelo ML350, placa MTK 5200” (p. 6); 3) “vem passando por grave crise financeira, com grandes prejuízos em seu negócio, agravados na pandemia” (p. 7); e 4) “deve ser reformada a decisão de piso, visto que a fixação dos alimentos provisórios deve ser estabelecida de forma a viabilizar o seu cumprimento pelo obrigado, e de forma que ambos os genitores possam contribuir de acordo com suas condições financeiras, assim como de acordo com a necessidade dos filhos” (p. 8).

Requereu o provimento do recurso “reformando-se a r. decisão de piso, fixando alimentos provisórios em 1 (hum) salário mínimo para cada filha” (id 818319, p. 9).

O recurso deve ser parcialmente provido.

A doutrina esclarece que

“em concepção jurídica alimentos podem ser conceituados como tudo o que se afigurar necessário para a manutenção de uma pessoa humana, compreendido os mais diferentes valores necessários
a
uma vida digna” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das famílias. 2. ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2010. p. 668.).

O
art. 1.694, §1º, do Código Civil,
estabelece
que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”
e a propósito da matéria
o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade” (AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 23-10-2012, DJe 09-11-2012).

Malgrado
sejam evidentes as necessidades d
as
filh
as
do agravante e da agravada, por
serem menores impúberes (id 818323, pp. 11 e 12),

o fato é que
o valor fixado na
decisão impugnada revela-se, ao menos à primeira vista,
excessivo.

A situação econômica do recorrente deve ser melhor investigada na instância singular, com a utilização de todos os meios de provas admitidos em direito. Contudo, destaco desde logo que a declaração de ajuste anual do imposto de renda relativa ao ano calendário de 2019 coligida no id 818344 não é conclusiva porque demostra apenas o cenário fiscal dele naquele ano. Por isso, entendo haver necessidade de dilação probatória para aferição da real situação econômica do demandado.

De outro vértice,
não se pode olvidar que é dever de ambos os genitores contribuir para o sustento dos filhos. A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “O dever de prover o sustento da filha comum compete a ambos os genitores, cada qual devendo concorrer de forma proporcional aos seus recursos, circunstâncias e variáveis insindicáveis nesta instância especial” (REsp 1164887/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24-04-2014, DJe 29-04-2014).

Nos autos eletrônicos há provas de que a genitora das agravadas com a dissolução da união estável que manteve com o agravante ficou com parcela patrimonial substancial do casal, consistente em três apartamentos, um veículo Mercedes e saldo em conta bancária (id 818324, p. 3). A propósito disso, o recorrente afirmou que a genitora das agravadas “foi contemplada com os seguintes bens: a) R$1.600.000,00(hum milhão e seiscentos mil reais) em conta bancária, no banco Itaú(Saldo em conta bancária corrente e cheques emitidos por terceiros em posse da Sra. Gabriela)” (id 818319, p. 6).

Por sinal, a douta Procuradora de Justiça manifestou-se no recurso no sentido de que há “fundamento que autoriza a modificação do entendimento do culto Juiz de direito da Instância Inferior, para a modificação da obrigação alimentar, nos moldes proposto pelo D. Desembargador relator, lembrando que, a qualquer tempo, poderá ser modificado, através de elementos concretos da modificação da necessidade/possibilidade do alimentando e alimentado” (id 1236281, p. 3).

Assim, o cenário probatório delineado, posto que superficial, justifica a redução dos alimentos provisórios fixados na instância de origem.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, reformo em parte a decisão recorrida e
fixo

a pensão alimentícia mensa
l

provisória
a ser paga pelo agravante
em favor
de cada filha

no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) do salário mínimo,
mantida a decisão recorrida nos seus demais termos
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003289-56.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: L.C.P.J.

AGRAVADAS: B.P. E B.P. (MENORES IMPÚBERES REPRESENTADAS POR G. B. DE A.)

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO
DE GUARDA CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS
.
TUTELA PROVISÓRIA.
BINÔMINO
POSSIBILIDADES DO DEVEDOR/
NECESSIDADE
S D
OS CREDORES. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR QUE PERCENCE A AMBOS OS GENITORES.

REDUÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. -

O
art. 1.694, §1º, do Código Civil,
estabelece
que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”
e a propósito da matéria
o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade” (AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 23-10-2012, DJe 09-11-2012).

2. -
No caso, m
algrado
sejam evidentes as necessidades d
as
filh
as
do agravante e da agravada, por
serem menores impúberes (id 818323, pp. 11 e 12),

o fato é que
o valor fixado na
decisão impugnada revela-se, ao menos à primeira vista,
excessivo.

3. -
N
ão
deve ser olvidado
que é dever de ambos os genitores contribuir para o sustento dos filhos. A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “O dever de prover o sustento da filha comum compete a ambos os genitores, cada qual devendo concorrer de forma proporcional aos seus recursos, circunstâncias e variáveis insindicáveis nesta instância especial” (REsp 1164887/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24-04-2014, DJe 29-04-2014).

4. -
Nos autos eletrônicos há provas de que a genitora das agravadas com a dissolução da união estável que manteve com o agravante ficou com parcela patrimonial substancial do casal, consistente em três apartamentos, um veículo Mercedes e saldo em conta bancária (id 818324, p. 3). A propósito, o recorrente afirmou que a genitora das agravadas “foi contemplada com os seguintes bens: a) R$1.600.000,00(hum milhão e seiscentos mil reais) em conta bancária, no banco Itaú(Saldo em conta bancária corrente e cheques emitidos por terceiros em posse da Sra. Gabriela)” (id 818319, p. 6).

5. -
Recurso parcialmente provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar
proviment
o parcial

provimento
ao
agravo de instrumento,

nos termos do voto d
o

R
elator.

Vi
tória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.